Tribunal: TJDFT
Processo: 0079957-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0079957-03.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESTER VILELA GONCALVES RIBEIRO D E S P A C H O INTIME-SE a parte Apelada, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado em petição de ID 23869694, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 24 de março de 2021 15:46:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador